Tribunal: STF
Processo: Rcl 49144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO APÓS O SÉTIMO DIA DE TRABALHO CONSECUTIVO, SEM PAGAMENTO DA DOBRA. ARE 1.121.633 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1046. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEGADO SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul - Sulpetro, com fulcro nos arts. 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da Ação Anulatória de Cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho nº 0021990-16.2020.5.04.0000.
    2. O reclamante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Defende tratar-se, na origem, de discussão a respeito da validade de norma coletiva pela qual pactuado sistema de folgas semanais, a saber: a) a cada três semanas o repouso coincidirá com o domingo, hipótese em que a concessão poderá ocorrer antes ou após o sétimo dia e até o décimo dia consecutivo, não importando no seu pagamento em dobro; e b) no período máximo de sete semanas de trabalho, cada empregado usufruirá de pelo menos um domingo de folga.
    Consoante anota, o Órgão reclamado entendeu que o caso versa direito assegurado constitucionalmente, a refutar a aplicação do paradigma ao caso dos autos.
    Contra o acórdão, reporta opostos embargos de declaração pelo Sindicato, pendentes de apreciação.
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a decisão reclamada. No mérito, postula a cassação do ato reclamado. 
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral).
    3. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019)”.
    4. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 
    5. O ato reclamado está assim justificado quanto ao que articulado na reclamação (grifei):
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONVENCIONAL. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO APÓS O SÉTIMO DIA DE TRABALHO CONSECUTIVO, SEM PAGAMENTO DA DOBRA. NULIDADE. A concessão do repouso semanal remunerado após o sétimo dia de trabalho e sem o pagamento em dobro, conforme autorizado na norma coletiva sub judice, consiste em evidente afronta ao art. 7º, XV, da CF e encontra óbice no artigo 611-B, IX, da CLT. Ação que se julga procedente. 
    [...]
    O primeiro requerido, preliminarmente, defende a necessidade de sobrestamento do feito, forte na decisão liminar proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1121633 - STF, pelo Ministro Gilmar Mendes. Sem razão. 
    O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.121.633, no tocante ao Tema nº 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente -, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    A hipótese dos autos não se enquadra no Tema em questão, porquanto, conforme se infere da petição inicial, a pretensão do MPT é de ver anulada cláusula que, em tese, limita e/ou restringe o direito ao repouso semanal remunerado, direito assegurado constitucionalmente. 
    No mais, reporto-me à decisão de ID. c639851. 
    A procedência ou não da pretensão é matéria afeta ao mérito e como tal será examinada. 
    Rejeito
    [...]
    Examino. 
    A cláusula convencional impugnada pelo MPT, assim dispõe (ID. e1ef691 - grifou-se): 
    CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - REPOUSO REMUNERADO - DOMINGOS 
    Estando as empresas autorizadas a trabalharem com a utilização de empregados em domingos e feriados por força de norma específica, ajustam as partes que o conjunto de empregados, independente do gênero, de cada posto revendedor escolherá, por maioria de votos, um dos dois sistemas de folga semanal a seguir indicados: 
    a) a cada três semanas o repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo, ou seja, após dois domingos trabalhados o outro será necessariamente de repouso, hipótese em que a concessão de repouso semanal remunerado poderá ocorrer antes ou após o sétimo dia e até o décimo dia consecutivo de trabalho, não importando no seu pagamento em dobro; e 
    b) em período máximo de 7 (sete) semanas de trabalho, cada empregado usufruirá de pelo menos um domingo de folga. 
    Parágrafo Primeiro - Os empregados que trabalham normalmente aos domingos, folgando em outro dia da mesma semana, na hipótese do domingo coincidir com feriado e o trabalho for exigido, terão as horas remuneradas com o adicional de 100% (cem por cento) correspondendo à indenização pelo trabalho em dia de repouso. 
    Parágrafo Segundo - A indenização não será devida caso o empregador determine outro dia de folga na mesma semana, hipótese em que o empregado não trabalhará em dois dias (o do descanso semanal remunerado e o da compensação do feriado trabalhado). 
    Parágrafo Terceiro - Nas hipóteses de contratação ou convocação de trabalhador para laborar unicamente em sábado e domingo, ou somente no domingo, não se aplica a regra de coincidência do descanso semanal remunerado com o domingo a cada três semanas, conforme previsto no caput da presente cláusula. 
    Parágrafo Quarto - Os empregados contratados no formato previsto no parágrafo terceiro terão direito, em substituição da cesta básica prevista na cláusula décima, a percepção de vale alimentação proporcional ao número de horas trabalhadas no mês, considerando como referencial valor equivalente a 10% (dez por cento) do piso da categoria para jornadas mensais de 220 horas. 
    De plano destaco que a norma coletiva objeto de impugnação tem vigência no período de 01º de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020, razão pela qual sua validade deve ser examinada sob a ótica das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 13.467/2017. 
    Não obstante, não se pode olvidar que, a par do prestígio conferido à autonomia coletiva da vontade pela Lei 13.467/2017, esta não é absoluta. Veja-se, por exemplo, que o próprio artigo 611-B da CLT, também introduzido pela lei em questão traz hipóteses de objetos ilícitos de Convenção Coletiva.
    Outrossim, é certo que, mesmo após a inovação legislativa em comento, a autonomia coletiva da vontade continua encontrando limitações no texto Constitucional e nos princípios do Direito do Trabalho. 
    Em que pese o artigo 611-A da CLT tenha consagrado o princípio do negociado sobre o legislado, estipulando temas que poderão ser objeto de negociação coletiva em prevalência sobre a lei, o Direito do Trabalho é norteado pelo princípio da proteção. 
    Nessa senda, o livre arbítrio dos convenentes encontra limites nas garantias mínimas do Direito do Trabalho, não podendo a norma coletiva dispor indistintamente de todos de direitos legais. 
    Assim, mesmo nos casos em que a convenção coletiva disponha sobre os temas elencados no mencionado dispositivo legal, não poderá afrontar os princípios que regem o Direito do Trabalho, sob pena de ilicitude. Sobre a matéria, destaco pensamento extraído da obra "Reforma Trabalhista. Análise Comparativa e Crítica da Lei nº 13.467/2017 e da Med. Prov. nº 808/2017, pág. 355": [...]
    Com efeito, a par da flexibilização de direitos trabalhistas, especialmente após a vigência da Lei n. 13.467/17, não há espaço para negociação contra a Constituição Federal e os princípios do Direito do Trabalho. 
    No caso concreto, a previsão normativa impugnada pelo MPT, ao autorizar a concessão do repouso semanal remunerado após o sétimo dia e até o décimo dia consecutivo de trabalho, sem pagamento em dobro, a toda evidência, encontra óbice no próprio artigo 611-B, IX, da CLT, que assim prevê: 
    Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (...) 
    IX - repouso semanal remunerado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
    O repouso semanal remunerado e sua coincidência preferencial com o domingo são direitos assegurados legalmente e constitucionalmente. Senão, vejamos. 
    O artigo 67 da CLT, assegura o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos: 
    Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. 
    Parágrafo único - Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. 
    A Lei nº 605/1949, de igual forma, veda, como regra, o labor em dias de repouso (domingos e feriados), mas excepciona os casos em que a execução do serviço em tais dias é imposta por exigências técnicas da atividade empresarial. Transcrevo: 
    Art. 1º Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de vinte e quatro horas consecutivas, preferentemente aos domingos e, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. 
    Consoante o artigo 7°, XV da CF: 
    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
    Não se pode olvidar, ainda, que a Convenção 106 da OIT institui: 
    Artigo VI 1. 
    Tôdas as pessoas às quais se aplica a presente convenção terão direito, sob ressalva das derrogações previstas nos artigos seguintes, a um período de repouso semanal, compreendendo um mínimo de vinte e quatro horas consecutivas, no decorrer de cada período de sete dias. 
    A concessão do repouso após o sétimo dia de trabalho e sem o pagamento em dobro, conforme autorizado na norma coletiva sub judice, consiste em evidente afronta aos diplomas legais e ao dispositivo constitucional em comento. 
    [...] ”.
    6. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem traz à baila a possibilidade de disposição, por acordo coletivo, do direito ao repouso semanal remunerado, previsto no art. 7º, XV, da Constituição Federal (“repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos”). A autoridade reclamada registrou que a flexibilização do repouso semanal remunerado após o sétimo dia de trabalho e sem o pagamento em dobro afronta o aludido preceito constitucional. 
    7. Nessa ordem de ideias, trata-se de matéria relacionada com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da Segurança e Saúde do Trabalho. Guarda, portanto, o tema do repouso semanal remunerado, nítido assento constitucional. Cito, a esse respeito, excerto do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 590415-RG, no sentido de que não sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como a norma do repouso semanal remunerado (grifei): 
    “[...] de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc.
    Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas”. 
    8. Nesse contexto, não há similitude entre o objeto do processo de origem e o tema submetido à repercussão geral.
    9. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 47580/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.5.2021; Rcl 47397/BA, DJe 24.5.2021; Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    10. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, acresço os seguintes julgados:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante em multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (Rcl 45978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.8.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE FIDEDIGNIDADE DA ANOTAÇÃO. INVALIDADE DECLARADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inocorrente a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43990 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 07.5.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV., não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento” (Rcl 44613 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA RESTRINGINDO OU LIMITANDO DIREITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente hipótese não versa sobre validade de norma coletiva que restringe ou limite direito trabalhista. A cláusula apontada como limitadora de direito trabalhista apenas reflete os ditames previstos em norma municipal, bem como prevê que o valor definido do auxílio-alimentação será implantado após processo licitatório para contratação de empresa para essa finalidade. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 1.046-RG, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável o presente pleito. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade da ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 45122 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2021).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 40927 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    11. Destaco inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco de instrumento de uniformização.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora